Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715973-87.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY GOIS DE ARAUJO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Kelly Gois de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O Banco Volkswagen S.A. apresentou contrarrazões. Alega que a apelação viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator